Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700253-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 184769427 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providenciasse o procedimento cirúrgico de “RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PE)”. Alega a Agravante, de 63 (sessenta e três) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna de Pele (CID C449) e necessita da cirurgia pleiteada, inserida no sistema de regulação em 29/11/2023, sob o Risco Vermelho – Emergência. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante. Explico: A princípio, a considerar que a Agravante foi atendida pelo Hospital Regional da Asa Norte do Distrito Federal e foi inserida na regulação sob a classificação de risco VERMELHO – Emergência, em 29/11/2023, não haveria, em tese, urgência que viesse a justificar a procedência do pedido. Dentro de tais parâmetros, de fato, tudo indicaria a falta de urgência e a improcedência do pedido, especialmente porque as decisões judiciais estão comumente sustentadas, nesses casos, nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, especialmente no Enunciado n.o 93, que assim dispõe: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) Ocorre que de uma análise mais detida dos autos, verifico que a Agravante possui 63 anos de idade e foi diagnosticado com Neoplasia Maligna de Pele (CID C449), tratando-se, portanto, de demanda com caráter de URGÊNCIA. A Lei Federal n.o 12.732/2012 estabeleceu que [...] o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. (grifei) O Agravado informa que “[...] estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês novembro/2022”. Conclui-se, sem maiores dificuldades, que a classificação imposta à Agravante contraria a lei aplicável ao caso concreto, sendo certo que o prazo nela determinado possui primazia sobre aquele previsto no Enunciado n.o 93 do CNJ. A fila do SUS, notadamente para casos de URGÊNCIA, simplesmente não deveria existir, o que certamente tornaria desnecessária a intervenção judicial, que, sem dúvida, é medida extrema. Se, por um lado, existe e deve ser prestigiada a independência entre os Poderes, por outro lado também existe o direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Judiciário dele zelar com efetividade. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Importante ressaltar que se trata de pessoa idosa (63 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Em se tratando de decisões judiciais em questões de saúde, destaco que o Conselho Nacional de Justiça determinou que a inobservância de seus Enunciados sobre o tema pode configurar grave falta administrativa: Há indício de irregularidade na inobservância quanto a: i) pluralidade de orçamentos privados relativos a procedimentos médicos; ii) necessidade de consulta ao NatJus antes de deferir liminar de bloqueio; iii) entrega de valores bloqueados nas contas públicas ao prestador de serviço – e não às partes – iv) prestação de contas detalhada acerca do procedimento médico realizado, antes de determinar o pagamento ao profissional da iniciativa privada com recursos públicos. Processos não encaminhados ao NatJus antes da decisão liminar ficam desprovidos de uma análise técnica acerca da urgência do procedimento e da adequação mercadológica dos valores reclamados. A atuação desidiosa, desprovida de conhecimento técnico-jurídico por parte do magistrado, em processos que envolvem a saúde pública pode violar deveres funcionais previstos no art. 35, inciso I, da LOMAN e artigos 8o, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional – Resolução CNJ no 60/2008. Com esse entendimento, o Conselho, por unanimidade, aprovou relatório de correição extraordinária, com instauração de reclamações disciplinares, pedido de providências e determinações. CorOrd 0000031-44.2023.2.00.0000. Relator: Conselheiro Luis Felipe Salomão, julgado na 2a Sessão Ordinária em 28 de fevereiro de 2023. Assim, não obstante a fundamentação constitucional acima, passo ao exame do caso concreto à luz dos Enunciados em questão aplicáveis. Enunciado 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O tratamento pretendido encontra-se no limite da competência deste Juízo. Enunciado 19: As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Enunciado 32: A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) A petição inicial está devidamente instruída com relatório médico circunstanciado para subsidiar análise técnica na presente decisão (ID 184777797 dos autos originais). Enunciado 28: Nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o fornecedor, em consonância com normas do SUS, da ANS, bem como a Resolução n. 1956/2010 do CFM. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Consta na inicial e no relatório médico a descrição técnica do tratamento. Enunciado 3: Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Presente o interesse de agir, ante a comprovação de indisponibilidade urgente da prestação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, conforme comprova o documento de ID 184777798 - Pág. 7 dos autos originais. Enunciado 29: Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional. O médico assistente observou a necessidade da cirurgia, após diagnóstico por imagem, COM URGÊNCIA, a fim de dar continuidade ao tratamento necessário (ID 184777797). Enunciado 11: Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde - SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) A Agravante já está inserida em programa já existente no SUS para fim de acompanhamento e controle clínico. Enunciado 12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 3 Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O Relatório médico indica e descreve as normas e estabelece o diagnóstico da doença – CID C449, indicando a necessidade da cirurgia. Enunciado 13: Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O órgão competente já foi ouvido previamente e se limitou a informar que o paciente deve aguardar na lista, sem previsão de data para atendimento, extrapolando o limite legal. Enunciado 14: Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) A contrario sensu, comprovada a eficácia, efetividade e segurança para a paciente do tratamento indicado pelo médico da própria rede de saúde pública, deve ser deferido o pedido. Enunciado 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica. A prescrição médica consigna o tratamento necessário, contendo sua denominação comum. Enunciado 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O encaminhamento médico para a cirurgia (ID 184777797 - Pág. 2 dos autos originais), data de 25/1/2024; a lei de regência determina que o paciente deva ser submetido a tratamento EM ATÉ 60 DIAS APÓS O DIAGNÓSTICO, o que será impossível em razão da fila de espera. Ora, para iniciar o tratamento, tem que antes haver a consulta, que é exatamente o que a Agravante pleiteia. Destaco que não se trata de “furar a fila” e passar na frente de outras pessoas que tenham sido incluídas antes do Agravante, ou que estejam, infelizmente, em piores condições de saúde; não é esse o raciocínio a ser adotado; o que defendo, na verdade, é que, ante a existência de uma fila que não deveria existir, o Agravado arque com o atendimento da Agravante em rede particular, pois quanto mais tempo demorar o início do tratamento, maior sofrimento será impingido à Agravante, que inclusive está acometida por Neoplasia Maligna de Pele (CID C449), sendo provável que a longa espera conduza a seu óbito sem sequer ter atendimento, notadamente porquanto o Agravado afirmou que “[...] estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês novembro/2022”. Ora, os procedimentos administrativos adotados pela Central de Regulação não estão em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual impõe-se conferir efetividade ao direito fundamental à saúde, com o provimento do pleito autoral. Enunciados 51: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Enunciado 67: As informações constantes do receituário médico, para propositura de ação judicial, devem ser claras e adequadas ao entendimento do paciente, em letra legível, discriminando a enfermidade pelo nome e não somente por seu código na Classificação Internacional de Doenças – CID, assim como a terapêutica e a denominação genérica do medicamento prescrito. O Termo de Informações – Relatório Médico (ID Num. 184777797 - Pág. 1 dos autos originais) indica o delicado estado de saúde da Agravante. Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Ente público previamente consultado respondeu que “[...] estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERMELHO) inseridas no mês novembro/2022”, o que equivale a dizer que à Agravante não será atendida dentro do prazo legal. Enunciado 76: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB). As consequências práticas da presente decisão judicial estão longe de onerar o ente público, vez que a presente decisão está apenas reparando o vácuo administrativo deixado pela injustificada inércia da rede pública de saúde. Enunciado 85: Para aferição da incapacidade financeira do paciente, o Juiz poderá realizar prévia consulta aos sistemas (RenaJud, BacenJud, InfoJud, CNIB etc) e aos bancos de dados à disposição do Poder Judiciário, preservando-se a natureza sigilosa dos dados obtidos e observado o direito ao contraditório (CPC, arts. 9o e 10). A incapacidade financeira da Agravante está devidamente comprovada nos autos, tanto assim que se encontra assistido pela Defensoria Pública; ademais, a Agravante percebe renda mensal no valor de R$ 1.320,00, a título de pensão por morte, conforme comprova o documento de ID Num. 184775193 - Pág. 2 dos autos originais. Enunciado 92: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Na avaliação do pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica da demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente. Enunciado 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) Não se aplica o Enunciado 93 ao caso em exame, vez que há prazo legalmente estabelecido a fundamentar o pleito da Agravante. Ainda, a Defensoria Pública informou que o estado de saúde da Agravante é delicado; a postergação do início do tratamento ocasionará o avanço da patologia e a piora no prognóstico, com a possibilidade real de metástase; os fatos narrados e documentos anexados revelam a necessidade imediata da medida. Por último, permitam-me compartilhar meu sentir de que o simples exame de documentos e leis torna por demais simplista a função de julgar, de tal maneira que a Inteligência Artificial pode vir a substituir todos os Magistrados com inúmeras vantagens; contudo, parece-me ser improvável que a Inteligência Artificial consiga ter qualquer tipo ou nível de empatia para com os sentimentos e necessidades do ser humano, de sorte que as decisões dali advindas serão, sem dúvida, estrita e perfeitamente legais, porém, dificilmente justas. Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a realização do procedimento cirúrgico de “RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PE)”, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora